Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724958-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A, EDITORA GAZETA DO POVO S/A D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido de retirada de pauta conforme petição de ID 34522753. Brasília, DF, 20 de abril de 2022 13:57:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador